Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701446-46.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS - ME, BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em análise dos pressupostos de admissibilidade, contata-se que somente a pessoa jurídica, Embargante BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS ME, demonstrou nos autos que está passando por sérias dificuldades financeiras, uma vez que o extrato bancário em seu nome, relativo ao período de janeiro a março de 2019, comprova que a movimentação financeira da empresa encontra-se baixa e insuficiente para fazer frente até mesmo às despesas básicas. Todavia, o outro Embargante, a pessoa física BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS, nada demonstrou nos autos em relação a sua hipossuficiência, tampouco colacionou o termo de declaração de hipossuficiência. Assim, informe o Recorrente se pretende comprovar a gratuidade de justiça, tanto na instância de origem quanto em sede recursal, com a juntada de documentos comprobatórios (termo de declaração de hipossuficiência, os últimos 3 extratos bancários da pessoa física ou outros) para análise do relator, nos termos do na forma do §7, do artigo 99, do Código de Processo Civil[1], ou; alternativamente, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, trazendo aos autos a guia original, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, por força dos artigos 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil[2]. Ademais, ante a ausência de contrarrazões do Apelado, ora Embargado, e de certidão do Cartório Judicial que ateste a sua inércia, retornem-se os autos ao Juízo de origem para que o Embargado seja intimado acerca da sua faculdade de ofertar as contrarrazões à apelação, no prazo legal, ou, se for o caso, seja certificada a sua inércia no feito. Procedidas essas diligências, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 16:05:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (....) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.